Tribunal: TJMT
Processo: 1046741-66.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046741-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ROSA CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 011.303.721-03 (RECORRENTE), LARISSE REIS DE AZEVEDO - CPF: 032.582.901-21 (ADVOGADO), LARISSE REIS DE AZEVEDO - CPF: 032.582.901-21 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1046741-66.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LEONARDO ROSA CAPISTRANO DA SILVA.

LARISSE REIS DE AZEVEDO.

RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 – OPÇÃO DE CRÉDITO DO VALOR DA PASSAGEM – §3º DO ART. 3º DA LEI 14.034/2020 – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DA LEI 14.034/2020 (SETE DIAS) – CRÉDITO DISPONIBILIZADO APÓS 6 (SEIS) MESES POR FORÇA DE LIMINAR – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida na disponibilização de crédito integral aos recorrentes, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo recorrido no valor de
R$ 3.750,90 (três mil, setecentos e cinquenta reais e noventa centavos),
bem como, ao pagamento da importância de R$
1.000,00 (mil reais),
a título de danos materiais, em virtude da ausência de reembolso dos valores pagos após solicitação de cancelamento de passagem aérea, em virtude da pandemia de COVID-19.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Dos danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo ferimento ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar da parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.
Dos danos morais
.

Pois bem, a meu ver, razão assiste à pretensão os recorrentes, isto porque,
a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, ante
a ausência de disponibilização do crédito referente à passagem cancelada pelo consumidor durante o período pandêmico, em desconformidade com o previsto nos parágrafos 3º e 4º do art. 3 da Lei nº 14.034/2020.

Art. 3º - O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou
por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo
.

§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

(...)

Com efeito, deve ser responsabilizada a empresa recorrente, pelos prejuízos morais causados aos recorrentes, notadamente, no caso dos autos, em que o crédito somente foi disponibilizado por forca de liminar, após aproximadamente
6 (seis)
meses da data de solicitação de cancelamento, muito aquém do prazo previsto em voga.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, todavia, entendo devida a indenização aos recorrentes, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.2.
Do valor indenizatório
.

Nesse ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão dos recorentes, devendo ser estipulada a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
,

para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, em favor dos recorrentes, a incidir, a partir da citação juros de 1,0% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022